Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-60.2022.8.11.0035
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000819-60.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), AMELIA VIANA PRADO - CPF: 580.519.531-34 (APELADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTO GARÇAS, MT – ARTIGO 85, INCISO I – DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT NA ADI N.° 1010527-11.2023.811.0000 – EFEITOS EX TUNC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 85, inciso I, da Lei Municipal n.° 01/1990, que previa o adicional por tempo de serviço aos servidores públicos municipais de Alto Garças, MT, foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que impossibilita a condenação do ente público ao pagamento da referida verba.

2. Sentença reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amanda Pereira Leite Dias, nos autos de n.° 1000819-60.2022.811.0035, em trâmite perante a Vara Única de Alto Garças, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 188665652):

“
SENTENÇA

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA
ajuizada por
AMÉLIA VIANA PRADO
em face do
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT
.

A Autora alega, em síntese, que pertence aos quadros de servidores do Município de Alto Garças desde 1996, lotada na Secretaria Municipal de Educação de Alto Garças, no cargo de técnico administrativo educacional.

Aduz que a Lei Orgânica do Município de Alto Garças/MT, dispõe em seu art. 85, que todos os servidores públicos municipais possuem direito ao adicional por tempo de serviço em 3% (três por cento) ao ano, no limite de 50% (cinquenta por cento).

Relata que, embora a Lei Orgânica Municipal determine o aumento, a municipalidade não cumpre com o determinado. Por isso, pede a procedência do pedido para que seja aplicado corretamente o adicional por tempo de serviço no percentual de 3% (três por cento) sobre o salário-base, limitado a 50% (id. 95261945)

A petição inicial foi recebida em 12/12/2022 - id. 105969664 - sendo concedido à Autora os benefícios da gratuidade da Justiça.

Citado, o Município de Alto Garças/MT deixou transcorrer o prazo para contestar (id. 112080862).

Em réplica, a Autora pugnou pela decretação da revelia e julgamento antecipado do mérito (id. 112335250).

É o relato.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Por proêmio, reconheço a revelia do Município de Alto Garças, quem, citado, deixou transcorrer o prazo para resposta (Código de Processo Civil, art. 344).

Todavia, afasto a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, porque o caráter público do ente atrai para o caso o regime jurídico próprio da Fazenda Pública, de acordo com o qual os interesses em litígio são naturalmente indisponíveis (CPC, art. 345, II).

Não havendo preliminares pendentes de análise, dou por saneado o feito e, ante o requerimento da parte Autora, procedo ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I).

No caso
sub judice
, as alegações descritas pela parte requerente na inicial encontram respaldo na legislação do município de Alto Garças.

Dispõe a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 85:

Art. 85 – Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2 do art. 39 da Constituição Federal:

I – adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento;

Nesse contexto, verifica-se que o Município reclamado ao não efetuar o pagamento à requerente, contrariou o previsto na lei orgânica municipal, de modo que, há diferenças a serem percebidas.

Vale lembrar que, incumbe à parte promovente a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte promovida, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

No caso, à vista das fichas financeiras apresentadas nos id’s. 93904973 a 93904990, não há qualquer inscrição que indique o pagamento do adicional por tempo de serviço, o que confirma o declarado na inicial.

Assim, somente a prova efetiva de que o pagamento foi efetuado mostrar-se-ia capaz de afastar a cobrança, cujo ônus incumbia ao Ente Público requerido.

In casu
, nota-se que
a parte promovida não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos fatos extintivos do direito da parte Autora
.

Nesse contexto, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO
(...)
VERBA SALARIAL INADIMPLIDA.
ÔNUS DA PROVA. 1. Considerando que a preliminar de nulidade da sentença em razão de incompetência territorial em virtude da cláusula de eleição de foro prevista nos termos contratuais, não foi suscitada em sede de contestação, como exigido no art. 64, caput do CPC, tem-se como cabível o disposto no art. 65 do referido Estatuto Processual Civil, que prorroga a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 2. Caracteriza evidente inovação recursal a alegação de tese devolvida somente em sede de recurso, não apreciada pelo 1o Grau. 3.
Caberia ao Ente Público, ora Apelante, comprovar o pagamento da verba salarial requerida na presente demanda, por força do disposto no art. 373, II do CPC,
assim como se a rescisão do contrato temporário para o exercício do cargo de professora ocorreu por culpa da Administração Pública, devendo ser mantida a condenação nos pleitos contemplados na sentença recorrida. 4. Apelação Cível conhecida e improvida. 5. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00002978520108100039 MA 0339782019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 02/03/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2020 00:00:00)

Destarte, rechaço eventual insurgência quanto à extrapolação de limites de gasto com pessoal, tendo em vista que a falta de organização das atividades estatais não deve ensejar prejuízo à parte Autora, razão pela qual merece receber todas as verbas que lhe são devidas, sob pena de se homenagear o repudiado enriquecimento sem causa.

Sendo assim, a procedência do pedido é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial
,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a) RECONHECER o direito da parte autora à percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças.

b) Os valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, bem como acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

c) Sucumbente, CONDENO a parte Ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

d) RETIFIQUE-SE a autuação para que conste o assunto “Adicional por tempo de serviço”.

Caso haja interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil) e após, certificado o necessário, com as nossas homenagens, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil).

Ressalto, para o fim de embargos de declaração, que o acima exposto representa o entendimento desta Magistrada, de modo que a discordância deverá ser objeto de recurso adequado, e a oposição de embargos fora das hipóteses legais poderá ser considerada litigância de má-fé.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de costume.

P.I.C.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Amanda Pereira Leite Dias

Juíza de Direito Substituta”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a inconstitucionalidade do artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças, MT, por vício de iniciativa e violação ao princípio da simetria.

Pontua, ademais, a impossibilidade de concessão do adicional por tempo de serviço, diante da violação à exigência de lei específica, conforme previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, cuja iniciativa é do Chefe do Poder Executivo.

Assevera que o aumento salarial implica em criação de despesa, a qual deve, necessariamente, ser criada por legislação com a correspondente indicação de receita, diante da observância à regularidade fiscal.

Consigna, outrossim, a necessidade de suspensão do processo até o julgamento da ADI n.° 1010527-11.2023.811.0000, em trâmite perante o Órgão Especial, por meio da qual busca-se a declaração de inconstitucionalidade do artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças, MT.

Por essas razões, requer “
seja o presente Recurso de Apelação conhecido para reformar a r. sentença a fim de julgar totalmente improcedente a presente ação, haja vista inconstitucionalidade formal do Art. 85, I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças/MT, bem como a violação e negativa de vigência do Art. 42, Art. 66 e, especialmente, Art. 196 da Constituição do Estado de Mato Grosso. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, pugna pela suspensão deste processo judicial, até o trânsito em julgado da ADI 1010527-11.2023.8.11.0000, em trâmite junto ao Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
” (ID. 188665658).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 188665662).

A Procuradoria-Geral de manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação (ID. 198704694).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amanda Pereira Leite Dias, nos autos de n.° 1000819-60.2022.811.0035, em trâmite perante a Vara Única de Alto Garças, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Do exame da questão posta, verifica-se que o município apelante se insurge quanto à condenação referente ao direito da parte apelada de receber adicional por tempo de serviço, nos termos do artigo 85, inciso I, da Lei Municipal n.° 01/1990 (Lei Orgânica do Município de Alto Garças, MT).

Conforme dispõe referido dispositivo, os servidores públicos municipais fazem jus ao adicional por tempo de serviço, na proporção de 3% (três) por cento) do vencimento-base, por ano de efetivo exercício, limitado ao patamar de 50% (cinquenta por cento). Confira-se:

“Art. 85 – Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2o do artigo 37 da Constituição Federal:

I – Adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento”.

Todavia, o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI n.° 1010527-11.2023.811.0000, declarou a inconstitucionalidade, com efeito
ex tunc
, do supratranscrito artigo, conforme acórdão assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO E REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE

1. É inconstitucional a alteração do regime jurídico ou da remuneração dos servidores públicos municipais mediante lei de iniciativa parlamentar. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Art. 39, parágrafo único, II e art. 66, II, da Constituição Estadual.

2. A iniciativa privativa do Prefeito e a exigência de lei específica impedem o tratamento da matéria por emenda à Lei Orgânica Municipal, devido à impossibilidade de sanção, veto e promulgação em atos normativos dessa natureza, o que excluiria a indispensável participação do Chefe do Poder Executivo. Usurpação de competência. Violação à reserva da administração e ao princípio da separação e independência dos poderes.

(TJ-MT - ADI: 10105271120238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/07/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 29/07/2023).

Desse modo, diante da inconstitucionalidade da norma instituidora e, considerando a ausência do direito da parte apelada ao recebimento do mencionado por tempo de serviço, impõe-se a reforma da sentença que condenou a parte apelante à referida obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com a consequência inversão do ônus de sucumbência, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do mesmo código, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024